Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718447-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. R. D. J. IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se L. R. D. J., com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, acerca da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal.[1] Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36393769.